Tribunal: STF
Processo: HC 93729
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, QUE ESTARIA FUNDAMENTADA, UNICAMENTE, EM PROVA DOCUMENTAL – INOCORRÊNCIA – DECRETO CONDENATÓRIO QUE TAMBÉM ENCONTRA APOIO EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB A ÉGIDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO – CONTROVÉRSIA QUE, ADEMAIS, IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – TESE DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO, NAS DECISÕES JUDICIAIS, DA ANÁLISE MINUCIOSA DE ARGUMENTO DEDUZIDO PELA DEFESA – SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE EXAMINARAM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE APOIA A DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE – DECISÕES SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS – OBSERVÂNCIA DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL CONTIDO NO INCISO IX DO ART. 93 – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO.